Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que não determinou a penhora de parte da remuneração da Executada/Agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (im)penhorabilidade da verba bloqueada no contracheque da Executada/Agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações.
4. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito examinado não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que os Executados auferem quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais. Não ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 833 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022.